Tribunal: TJMT
Processo: 1030166-46.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030166-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIA SOARES DOS SANTOS - CPF: 316.582.612-91 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1030166-46.2022.8.11.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Lucia Soares dos Santos

Parte Recorrida(s):
Banco Bradesco S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta:
122

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO SOB A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – EXTRATO DO INSS APRESENTADO EM GRAU RECURSAL – INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual a parte autora pretende a declaração de nulidade referente à Reserva de Margem Consignável (contrato no. 20170327936050824000), que debita mensalmente de seu benefício previdenciário R$ 58,33(cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) desde 20/01/2017, totalizando R$ 3.674,79 (três mil seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos) de descontos.

2.

O autor sustenta que não contratou margem consignável junto à reclamada, razão pela qual requer a nulidade do aludido instrumento contratual, com a devolução em dobro dos valores pagos e a fixação de danos morais.

3.

De sua vez, o banco demandado afirma que, em verdade, inexistem descontos realizados pela instituição financeira relativos à Reserva de Margem Consignável (RMC). Aduz, que o histórico colacionado pela autora nos autos, não trata-se de descontos, mas sim, da margem do cartão (informativo), do valor que será reservado para o pagamento do cartão de crédito em caso de uso.

4.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a demandante não demonstrou satisfatoriamente a existência de seu direito, uma vez que não ficou comprovado de forma suficiente, para considerar a inexistência da relação jurídica, tampouco traz aos autos qualquer meio de prova que demonstre
satisfatoriamente a veracidade de suas alegações ou qualquer documento que sustente os fatos alegados.

5.

Em sede recursal, a demandante pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, declarando-se a nulidade do aludido empréstimo, haja vista a suposta má-fé do banco demandado ao disponibilizar contratação de empréstimo na modalidade diversa da pleiteada pela autora, juntando os extratos de débito do INSS, para comprovar os descontos mensais indevidos.

6.

Destaco que não é o caso de conhecer da prova juntada pela recorrente em suas razões recursais, através do qual pretende comprovar a ilegalidade dos descontos a título de Reserva de Margem Consignável, posto que não justificou o porquê de não ter trazido a prova no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, e

nem justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível. (Nesse sentido, vide: N.U 1009876-75.2020.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/03/2021).

7.

Portanto
, conquanto a recorrente defenda que não adquiriu empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, destaca-se que, inexiste comprovação dos alegados descontos de valores pela instituição financeira, a título de Reserva de Margem Consignável.

8.

Diante dessas razões, muito embora a consumidora negue que, a princípio, da modalidade de empréstimo contratada, não traz aos autos provas mínimas dos fatos narrados, notadamente porque todos os indícios apresentados vão de encontro com suas alegações, enfraquecendo a verossimilhança daquelas.

9.

Assim, entendo que a autora, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, de modo que deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022